Tribunal: TJSP
Processo: 1003693-21.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO – Pedidos julgados improcedentes – Decadência – 90 dias – Negativa da ré em devolver os valores que restou bem configurada - Ação ajuizada após decorrido o prazo previsto em Lei - Apelo desprovido.